Tribunal: TJDFT
Processo: 0765677-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA – NATUREZA REMUNERATÓRIA – COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse reconhecido que a parcela remuneratória do abono de permanência faz parte da base de cálculo da remuneração da servidora, integrando a base de cálculo do terço constitucional de férias e, como consequência, seja o Distrito Federal condenado a pagar a diferença sobre o valor pago a título de terço de férias dos anos de 2016 a 2019, no valor de R$ 1.543,17.
2. A parte autora é servidora da Secretaria de Educação, tendo sido admitida em 15/02/2000. Por seu turno, o abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, da CF).
3. No julgamento do REsp 1.192.556/PE, o STJ fixou o entendimento que “[...] o abono de permanência é produto do trabalho do servidor que segue na ativa, caracterizando inegável acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do imposto de renda. Não cabe a alegação de que o abono de permanência corresponderia a verba indenizatória, pois não se trata de ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou de reparação por supressão de direito. [...]”.
4. Em decorrência dessa consideração, que o abono de permanência tem natureza remuneratória, incide sobre ele o terço de férias (art. 91, da Lei Complementar no 840/20111), conforme já foi reconhecido também neste TJDFT:
MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida.
(Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Aliás, esta Terceira Turma também já se manifestou nesse sentido – natureza remuneratória do abono de permanência – em diversas ocasiões, como se observa: Acórdão 1415839, 07514152920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022; Acórdão 1412458, 07606849220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022; Acórdão 1415954, 07491029520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022.
6. Isto posto, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, reconhecendo a natureza remuneratória do abono de permanência e, por consequência, a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração da servidora, bem como condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor nominal R$ 1.274,86 conforme cálculos apresentados pela parte autora e não impugnado pelo requerido (ID Num. 39838906 - Pág. 1).
7. O valor devido deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, conforme supra.
9. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.